Tribunal: TJMT
Processo: 1015680-90.2021.8.11.0001
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015680-90.2021.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DIRCE TERESINHA MULLER - CPF: 582.466.659-87 (APELANTE), FABRICIO GUIDINI PICOLI - CPF: 056.196.061-55 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C DANOS MORAIS – DECADÊNCIA TRIBUTÁRIA – OCORRÊNCIA -PROTESTO INDEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. In casu, restou incontroverso que o nome da autora foi protestado de forma indevida.

2. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o
dano
se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado
dano

in re ipsa
.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
DIRCE TERESINHA MULLER
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada De Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, no qual o Juízo
“a quo”

homologou o reconhecimento do pedido autoral, nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC
e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, declarando extinto o processo com resolução do mérito.

Inconformada, a parte recorrente argumenta acerca da viabilidade de condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais, tendo em vista que esta realizou a inclusão indevida de protesto em seu nome, além de tê-la inserido nos cadastros restritivos de crédito.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente Apelo, para que seja reformada a sentença ora objurgada.

A apelada apresentou as contrarrazões sob id. 126264298.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação

interposto por
DIRCE TERESINHA MULLER
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada De Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, no qual o Juízo
“a quo”

homologou o reconhecimento do pedido autoral, nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC
e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, declarando extinto o processo com resolução do mérito.

Sustenta a recorrente a possibilidade de condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que esta realizou a inclusão indevida de protesto em seu nome, bem como o registro nos órgãos de proteção ao crédito.

Assim, a discussão travada nos autos gira em torno da responsabilidade civil, ou não, do Estado de Mato Grosso, diante da conduta de protestar a CDA nº 202169584 em nome da apelante, haja vista ter ocorrido a decadência tributária do débito em questão.

Ressalto que a análise do feito deve ser realizada com fundamento na responsabilidade objetiva do Estado, nos moldes do artigo 37, § 6º, da Constituição da República Federativa do Brasil que assim dispõe:

Art. 37 - (...).

§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A responsabilidade objetiva é oriunda da adoção da Teoria do Risco Administrativo, segundo a qual a responsabilidade civil do Estado independe da comprovação de culpa, bastando que seja demonstrado o nexo causal entre o fato e o dano, para que a parte ofendida possa obter a reparação.

Nessa ótica, sendo caso de responsabilidade objetiva, o ônus da parte autora se resume em demonstrar o comportamento comissivo ou omissivo do ente público, o resultado danoso e o nexo de causalidade ligando estes àquele. À Administração resta demonstrar se a vítima concorreu, com culpa ou dolo para o evento; não o provando, responde civilmente pelos danos provocados por seus agentes.

No caso vertente, o próprio Estado de Mato Grosso confirma, na contestação, a veracidade da tese da recorrente, procedendo com o cancelamento da CDA nº 202169584, bem como a retirada do protesto e demais restrições nos órgãos de proteção ao crédito.

Além disso, no que se refere aos danos morais, a apelada tão somente se manifesta quanto ao valor pleiteado pela apelante no patamar de R$ 10.000 (dez mil reais), argumentando, nesse sentido, que tal quantia é totalmente desproporcional, principalmente porque não há evidência de um dano tão expressivo nos autos, requerendo que os danos morais sejam arbitrados em valor não superior a R$ 3.000,00 (três mil reais). Senão,
vejamos:

(print retirado das contrarrazões sob id. 126264298)

Nessa esteira, por ser incontestável a falha da apelada, a qual inclusive requer o parcial provimento do recurso, deve, portanto, ser condenado ao pagamento da indenização por danos morais, posto que preenchidos os requisitos legais exigidos.

À vista disso, demonstrado o protesto da CDA nº 202169584 de forma indevida, a doutrina e a jurisprudência são pacíficas, no sentido de que o dano moral na hipótese é
in re ipsa
, de modo que é irrelevante a prova do efetivo dano sofrido pela parte, porquanto presumido.

Acerca da temática, leciona Flávio Tartuce:

Dano moral objetivo ou presumido (in re ipsa) - não necessita de prova, como nos casos de abalo de crédito ou abalo moral, protesto indevido de títulos, envio do nome de pessoa natural ou jurídica para o rol dos inadimplentes (Serasa, SPC), morte de pessoa da família ou perda de órgão ou parte do corpo. Na última hipótese, há que se falar também em dano estético presumido (in re ipsa). Em complemento, tem entendido o Superior Tribunal de Justiça que, nos casos de lesão a valores fundamentais protegidos pela Constituição Federal, o dano moral dispensa a prova dos citados sentimentos humanos desagradáveis, presumindo-se o prejuízo. Nesse contexto, "sempre que demonstrada a ocorrência de ofensa injusta à dignidade da pessoa humana, dispensa-se a comprovação de dor e sofrimento para configuração de dano moral" (STJ, REsp 1.292.141/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 04.12.2012, publicado no seu Informativo n. 513) (Direito Civil. Volume 2. Direito das Obrigações e Responsabilidade Civil. 9ª Edição. 2014. Editora Método. São Paulo. Pág. 355).

Ademais, é sabido que, no ordenamento brasileiro não existem critérios objetivos para a quantificação do dano moral, até porque esta espécie de dano, por atingir a esfera psíquica do indivíduo e estar intimamente ligada à sua moral, não permite que se criem parâmetros concretos para a análise de sua extensão. Conquanto, preceituam a doutrina e a jurisprudência que o dano moral deve ser arbitrado de acordo com a possibilidade econômica do ofensor, as necessidades do ofendido, a potencialidade do dano e o grau de culpa ou dolo envolvido no ato lesivo.

Nesse sentido, a jurisprudência deste e. Tribunal se posiciona:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
–
PROTESTO
DE TÍTULO
– ACEITE DAS DUPLICATAS E ENTREGA DAS MERCADORIAS – NÃO COMPROVAÇÃO
DANO

MORAL
PESSOA JURÍDIDA -
DANO
INCONTESTE - SENTENÇA REFORMADA – APELO PROVIDO.
Considerando que a ação versa sobre inexistência de débito, recai sobre o credor o ônus de comprovar a relação jurídica e a existência do débito. Em que pese à colação da Nota
Fiscal
, olvidou a parte Apelada em anexar o comprovante de entrega das mercadorias, assim como o aceite das duplicas (objeto do
protesto
). Patente, pois, o direito da instituição Apelante em ver reconhecida a inexistência da relação jurídica que deu azo ao protesto. Havendo prova de que houve abalo
moral
e negativa de crédito em decorrência do
protesto
indevido, não há como negar o pedido de indenização por
danos

morais
.
As particularidades do caso concreto conduzem ao arbitramento de indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

(N.U 1009005-76.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023)(destaquei)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO EM RAZÃO DE REPRESENTAÇÃO NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NÃO ACOLHIDA. EMPRESA RECLAMANTE REPRESENTADA PELA SÓCIA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE.
RECURSO IMPROVIDO.

1. (...)

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos
danos
causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.
3. (...) 4. O
protesto
indevido de título, ante a ausência de prova da origem da obrigação, constitui ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a titulo de
dano

moral
, na modalidade “in re ipsa”, que prescinde da prova do
dano
, bastando a prova do fato. (...) 6. Quantum indenizatório que não merece reparos, pois de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
7. A sentença que declarou nulo o título levado a
protesto
, DMI 1073-1, com vencimento em 27/09/2017 e
condenou a Recorrente pagar a importância de R$ 5.000,00, a título de indenização por
dano

moral
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos.
A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 8. Recurso improvido. (...) (N.U 8012123-38.2019.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 04/11/2022, Publicado no DJE 07/11/2022) (destaquei)

Com efeito, a indenização deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor. Mas, também, que não penalize o ofensor além da sua atitude reprovável, isto é, há de ser razoável.

Feitas essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença objurgada para condenar a apelada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral, com acréscimo de correção monetária (INPC) desde o arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023